Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCABÍVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Incabível o parcelamento do débito, uma vez que nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o executado será intimado para pagar a totalidade do débito.
2. Há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC).
3. A indenização por danos morais possui a dupla função de compensar a dor da vítima e responsabilizar o ofensor, devendo ser fixada em obediência ao princípio da razoabilidade e em atenção às peculiaridades do caso.
4. No tocante ao quantum compensatório, sua fixação não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restarem reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento da ofendida.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.